Tribunal: TJSP
Processo: 1047816-98.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Teto Salarial
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
TETO SALARIAL. Oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo que, quando em atividade, exerceu cumulativamente o cargo de professor em cursos profissionais internos – Preliminares de decadência e prescrição rejeitadas – Aplicação do redutor sobre a somatória dos dois proventos (como Policial Militar e como Professor) – Inadmissibilidade – Cumulação legítima de cargos ou funções

Ementa:
TETO SALARIAL. Oficial da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo que, quando em atividade, exerceu cumulativamente o cargo de professor em cursos profissionais internos – Preliminares de decadência e prescrição rejeitadas – Aplicação do redutor sobre a somatória dos dois proventos (como Policial Militar e como Professor) – Inadmissibilidade – Cumulação legítima de cargos ou funções públicas (Art. 37, inc. XVI, b, da CF) – Percepção de remunerações distintas – Teto constitucional deve incidir separadamente – Ausência de afronta à regra estabelecida no art. 37, inc. XI, da CF – Tema no 377 do STF. Segurança denegada em 1o grau – Decisão reformada em 2a instância. RECURSO PROVIDO.